Tribunal: TJMT
Processo: 0001845-71.2019.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001845-71.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - CPF: 015.139.868-21 (APELADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -
IMPRESCINDÍVEL PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS -

INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
CARACTERIZADA A NULIDADE DA CDA

– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“(...) Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a
CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no REsp 1240659/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
, nos Ação Anulatória nº 0001845-71.2019.8.11.0082 ajuizada por
JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA
,
que
julgou procedente a pretensão inicial e declarou nulo o Auto de Infração n. 13.157/2001, por conseguinte, anulou o Processo Administrativo n. 3.375/2006.

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta que o extravio do processo administrativo
não gera cerceamento de defesa, sob o argumento que “somente após a finalização do referido processo, o mesmo foi extraviado”.

Assevera que “o apelado foi notificado da decisão do CONSEMA via Imprensa Oficial, tendo, por fim, realizado carga do processo através de seu advogado constituído poucos dias antes do processo ser encaminhado ao arquivo definitivo (setor onde foi extraviado)”.

Afirma que “o auto de infração impugnado é válido e legítimo até prova em contrário, devendo-se manter a ocorrência da infração ambiental”.

Por fim,
requer que seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão inicial.

Em suas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso – id. 130183693 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
, nos Ação Anulatória nº 0001845-71.2019.8.11.0082 ajuizada por
JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA
,
que
julgou procedente a pretensão inicial e declarou nulo o Auto de Infração n. 13.157/2001, por conseguinte, anulou o Processo Administrativo n. 3.375/2006.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O Juízo
a quo
julgou procedente e a pretensão inicial sob o seguinte argumento:

No caso, a parte autora sustentou que se encontra impossibilitado de se defender, em razão do extravio do Processo Administrativo n. 3.375/2006 no órgão ambiental, sendo o débito imposto absolutamente nulo.

Pois bem.

Por meio do Ofício n. 01/GARQ/CAL/SEMA/2019, datado de 03/05/2019, a Gerente de Arquivo Setorial GARQ, do órgão ambiental estadual, ratificou a informação de que, após uma longa busca, o processo administrativo não foi localizado (id. 43411258, pág. 13).

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Cumpre ressaltar que o extravio do processo administrativo além de prejudicar a defesa da parte interessada, impede o Judiciário de conferir a regular constituição do crédito.

(...)

Com efeito, em que pese a Certidão de Dívida Ativa – CDA gozar de presunção de certeza e liquidez, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio do procedimento administrativo que lhe deu origem, pois, além de prejudicar o direito de defesa do devedor, impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado, o que se aplica à hipótese em debate.

Nesses termos, concluo que os atos administrativos impugnados, consubstanciados no
Auto de Infração n. 13.157/2001
e dele decorrentes são nulos,

em face do extravio do processo administrativo, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado
.

Assim, passo a análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia a respeito do extravio do processo administrativo ambiental
Processo Administrativo n. 3.375/2006, decorrente do autor de infração n. 13.157/2001
.

Ab inítio
, cumpre esclarecer que não desconheço que a
Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, produz eficácia legal e perfeita.

Entretanto, extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelado, solicitou cópia ou acesso integral ao processo administrativo que precedeu à CDA, mas não logrou êxito.

Ora, restou comprovado nos autos o extravio do processo administrativo, uma vez que a Gerente de Arquivo Setorial GARQ, do órgão ambiental estadual, por meio do Ofício n. 01/GARQ/CAL/SEMA/2019, constou a informação que o processo administrativo não foi localizado.

Nesse diapasão, é possível constatar que a parte apelada
não teve acesso ao
Processo Administrativo n. 3.375/2006 quando solicitado.

Assim, diante de tal situação, percebe-se que o extravio do processo administrativo, além de prejudicar a defesa, impossibilita a conferência quanto à constituição do crédito ambiental.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA CDA. 1. É assente o entendimento de que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de liquidez e certeza desde que contenha todas as exigência legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, sua fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária, sendo, sob o aspecto formal, desnecessário que o processo administrativo seja exibido em juízo, bastando, para tanto, a menção do número.
2. Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1240659/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA.

1. Não se verifica violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado.3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado” (AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

(N.U 1020741-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Ressalta-se, ainda, que embora a parte autora tenha apresentado defesa administrativa e recurso administrativo no processo administrativo, o extravio do processo após seu encerramento, traz prejuízo a parte autora, causando cerceamento de defesa, posto que não consegue realizar sua defesa na esfera judicial, bem como impede que o Poder Judiciário confira a regular constituição.

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Em remessa necessária, ratifico a sentença.

E nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono da parte apelada à importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023